Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701894-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFIK SANTANA RATIB MIDREI AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ERAFIK SANTANA RATIB MIDREI, em face de decisão proferida nos autos do processo de execução no 0758100-81.2023.8.07.0016, que tramita no juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que converteu o feito em cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte devedora para pagamento da condenação. Em seu recurso, a exequente, ora agravante, defende que o valor da condenação não foi devidamente atualizado. Discorre sobre a aplicação da Súmula 677 do STJ. Colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar a remessa dos autos para Contadoria para novo cálculo. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 73075608). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, não há urgência para remessa dos autos para Contadoria. Com efeito, já houve a abertura da fase de cumprimento de sentença e não há risco iminente de prejuízo ao agravante considerando que o pagamento será realizado pela parte agravada. Nestes termos, INDEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator